Tribunal: STF
Processo: AI 743061
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Competência. Modulação dos efeitos. Marco temporal. Sentença de mérito. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 586.453/SE, do qual fui redator para acórdão, concluiu que compete à Justiça comum o processamento e julgamento dos feitos nos quais se discute complementação de aposentadoria em face de entidades de previdência privada. 



    2. Na ocasião, foram modulados os efeitos da decisão para definir a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão do referido julgamento (20/2/2013).



    3. Modulação dos efeitos que se aplica ao caso, tendo em vista a existência de sentença de mérito proferida pela Justiça laboral há vários anos. 



    4. Agravo regimental não provido.